Tribunal: STF
Processo: ARE 1506590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.



    1. Há muito está sedimentado o entendimento de que a palavra da vítima de crimes contra a dignidade sexual possui elevado valor probatório; afinal, além de ser ela a principal interessada na responsabilização do efetivo agressor, delitos dessa natureza são notoriamente cometidos em ambientes reservados ou ermos, à distância de testemunhas que os presenciem e possam delatar sua prática.



    2. Quando se está diante de vítima que identifica de forma segura o agressor, apresentando, para além disso, relato coerente e verossímil sobre os fatos, o respectivo depoimento tem força probante suficiente para amparar, até mesmo isoladamente, um decreto condenatório, que nesse caso só poderá ser obstado por efetiva prova em sentido contrário, ou por alguma evidência que demonstre, no mínimo, a possibilidade de haver um interesse escuso na condenação do acusado.



    3. A pouca idade da vítima quando sofreu o abuso, assim como o longo tempo transcorrido até denunciar o fato às autoridades, torna pequenas inconsistências em suas declarações, de somenos importância no contexto geral, naturais, não servindo para afastar a credibilidade do seu relato (ao oposto, só a reforçam, indicando sua espontaneidade, no sentido de não ter sofrido sugestionamentos e influências externas). APELO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De efeito, o fato veio à tona quando a vítima, ao narrar outro fato posterior, fez menção ao fato da mesma natureza, de que teria sido vítima quando ainda era criança, praticados pelo acusado. E a exposição do fato apenas veio a tona porque, após ouvir uma conversa entre familiares, a ofendida descobriu que uma prima pretensamente havia sofrido situação semelhante com o réu, encorajando-se a fazer o relato para a sua avó e a sua genitora.



    Destaca-se, nesse sentido, que o relato da vítima tem especial relevância em crimes dessa natureza, tendo em vista que, na grande maioria dos casos, são praticados de forma clandestina, onde a ofendida é a única testemunha ocular do fato, como ocorreu no presente feito.



    Nessa senda, já decidiu o STJ que “a palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não têm testemunhas, ou deixam vestígios" (precedentes) (STJ, HC 98093/SC, 5ª T., Rel. Min. Félix Fischer, pub. DJ 12/05/2008).



    E o relato da vítima é ainda mais relevante quando corroborado pelas demais provas angariadas durante a instrução processual, especialmente o laudo psicológico das fls. 17/19 do evento 2, DOC3, que concluiu que:



    “A perícia forneceu um relato claro no qual descreve uma situação de abuso sexual. A periciada tem competência cognitiva (avaliadas clinicamente) para fornecer informações a respeito de experiências vivenciadas. A perícia referiu sofrimento psíquico decorrente da situação relatada.”



    Observa-se, portanto, que o relato da ofendida é hábil para elucidar o abuso sexual sofrido. E quanto as alegações de incoerência entre a data do fato descrito na denúncia e o dia constante no registro de ocorrência [01/01/2011 (evento 2, DOC3, fl. 06)], frisa-se que a vítima, quando ouvida em juízo, confirmou que o fato ocorreu no lapso temporal descrito na inicial.



    Melhor sorte não assiste à defesa no que se refere à tentativa de comprovação de álibi no sentido de que o acusado não teria estado em Santa Maria ou na residência da bisavó na data do fato, com a juntada, em memoriais, de fotografias que supostamente comprovariam isso. Ora, além de se tratarem de fotos juntadas apenas com os memoriais, sem terem sido submetidas a contraditório, e que por isso deveriam ser desconsideradas, não fazem elas prova do alegado, pois não há sequer como aferir a data exata em que foram tirados (evento 153, DOC1, fls. 25/26).



    (...)



    Com relação às circunstâncias em que ocorreu o abuso e à existência, ou não, de trancas nas portas da residência da bisavó, é natural e compreensível que, após o transcurso de vários anos desde a data do fato narrado na denúncia, a vítima não recorde de todos os detalhes ocorridos naquela data, sobretudo porque contava com cerca de 8 (oito) anos de idade.



    Ainda, apesar de as testemunhas arroladas pela defesa arguirem que o réu não foi excluído das comemorações familiares, a genitora da vítima confirmou que A. não quis mais visitar a família da sua bisavó com o passar dos anos. E não há nada que indique que o relato da vítima esteja contaminado pelo transtorno sofrido com o fato ocorrido posteriormente em sua vida.



    Tudo isso demonstra que a versão do réu é meramente escusatória e que inexistem indicativos de que a vítima tenha criado uma versão fantasiosa do fato para prejudicá-lo



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente